Tribunal: TJSP
Processo: 1122331-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais – devolução de taxa inicial de franquia; perdas e danos/ lucros cessantes pela não implantação de unidade franqueada; prejuízos com implantação e exploração inexitosa de unidade franqueada; ressarcimento de custos de fiscalização pelo CRO e prefeitura do Rio de Janeiro; ressarcimento de custos de processo judicial e

Ementa:
Apelação. Rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais – devolução de taxa inicial de franquia; perdas e danos/ lucros cessantes pela não implantação de unidade franqueada; prejuízos com implantação e exploração inexitosa de unidade franqueada; ressarcimento de custos de fiscalização pelo CRO e prefeitura do Rio de Janeiro; ressarcimento de custos de processo judicial e indenização por danos morais. Devido processo legal observado. Referência genérica e superficial sobre vasta documentação juntada aos autos, sem nenhuma identificação, não pode sobressair. Não se trata de comodismo do juízo "a quo", mas caberia aos autores expor de forma clara e precisa com pedido certo e determinado na inicial. Referência sobre planilha se apresenta insuficiente. Sentença que afastou a pretensão de indenização por empreendimento da unidade franqueada não exitoso se apresenta adequada. Franquia não está vinculada ao sucesso de rentabilidade. Aspecto empresarial envolve iniciativa e risco. Ressarcimentos pretendidos de modo genérico sem suporte. Dano moral não tem consistência. Susceptibilidade exacerbada dos autores é insuficiente para a verba reparatória pretendida. Sentença devidamente fundamentada. Apelo desprovido.